Tribunal: STF
Processo: RHC 120109
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS URGENTES E INADIÁVEIS NO CURSO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa.



    2. Inexistência de nulidade na produção de provas tidas por urgentes e inadiáveis no curso de incidente de insanidade mental; na intimação dos defensores ad hoc do Recorrente para as audiências de instrução; e na ausência do réu preso em outra comarca à audiência para oitiva de testemunha da acusação que nada soube esclarecer sobre a autoria e materialidade do crime.



    3. Jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de dever ser a decisão judicial fundamentada, não que se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes.



    4. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus.



    5. Recurso ao qual se nega provimento.